Tribunal: TJDFT
Processo: 0722916-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE GUARDA E CONVIVÊNCIA FAMILIAR. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de genitora contra decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente que deferiu medidas protetivas de urgência, com base em alegações de maus-tratos praticados contra o filho menor, formuladas pelo genitor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o habeas corpus como instrumento para impugnar medidas protetivas de urgência deferidas em favor de menor; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para manutenção das medidas protetivas impostas à genitora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Procuradoria de Justiça sustenta a inadmissibilidade do habeas corpus para discutir medidas protetivas em favor de menores, por não se tratar de coação à liberdade de locomoção.
4. O entendimento jurisprudencial do STJ admite o habeas corpus em hipóteses excepcionais, quando há coação ilegal à liberdade de convívio familiar da criança, em observância ao princípio do melhor interesse do menor.
5. As medidas protetivas apresentam natureza satisfativa e inibitória, podendo ser revistas quando ausentes os requisitos legais, conforme fixado no Tema Repetitivo 1.249 do STJ.
6. A controvérsia sobre a guarda do menor já é objeto de ação própria em trâmite na Vara de Família, com decisões anteriores que mantiveram o regime de guarda compartilhada.
7. A análise aprofundada de provas não é cabível na via estreita do habeas corpus, sendo necessário preservar o direito de convivência familiar até decisão definitiva pelo juízo competente.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 4o e 5o; Lei no 14.344/2022, art. 20; CPP, arts. 312 e 313, III; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 904.487/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/11/2024, DJEN 27/6/2025; STJ, REsp 2070717, Tema Repetitivo 1.249, Terceira Seção, j. 25/03/2025; STJ, AgRg no RHC 214.129/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3/6/2025; STJ, AgRg no HC 995.802/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28/5/2025.